Tribunal: TJSP
Processo: 1526831-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1526831-45.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HERBERTH SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento
ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Nagashi Furukawa e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526831-45.2019.8.26.0228 . - Voto 48923
8
APELAÇÃO CRIMINAL no 1526831-45.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO – 24a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): HERBERTH SILVA SANTOS
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.923
Apelação Criminal – Roubo.
PRELIMINAR – Nulidade – Ilicitude da prova colhida
– Inocorrência - Reconhecimento pessoal, quando
possível, deve ser realizado conforme dispõe os arts.
226 e 228 do Código de Processo Penal –
Inexistência de nulidade quando não é possível
observar
todos
os
requisitos
legais
–
Reconhecimento do acusado pela vítima confirmado
sob o crivo do contraditório – Não comprovado
prejuízo.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
-
Autoria
e
materialidade
delitiva
demonstradas – Prova – Palavras da vítima e de
policiais militares – Inexistência de motivos para que
quisessem injustamente incriminar o réu.
PENAS corretamente fixadas.
PRELIMINAR
REJEITADA,
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 185/192, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu
HERBERTH SILVA SANTOS à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformado,
o
réu
recorre
postulando,
preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude da prova colhida,
aduzindo que o reconhecimento pessoal do acusado não observou o
procedimento previsto no art. 226, do CPP. No mérito, pugna por sua
absolvição com fundamento no art. 386, inciso IV ou VII, do CPP (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526831-45.2019.8.26.0228 . - Voto 48923
8
217/223).
Apresentadas contrarrazões (fls. 228/233), o recurso
foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento (fls. 325/333).
É o relatório.
Inicialmente, sem razão o recorrente na preliminar
arguida, uma vez que não se vislumbra qualquer ilicitude da prova colhida,
isso porque inexiste qualquer irregularidade quanto ao reconhecimento
realizado pela vítima.
Na Delegacia de Polícia, o ofendido Renato Cruz de
Souza reconheceu o apelante como autor do delito, sem dúvida alguma (fls.
20).
Ademais, tal ato foi ratificado em Juízo pela vítima,
reconhecendo o réu pessoalmente, com plena convicção.
Ora, ao contrário do que alega a defesa, o artigo 226,
inciso II, do Código de Processo Penal, assim dispõe: “A pessoa, cujo
reconhecimento se pretender, será colocada, SE POSSÍVEL, ao lado de
outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem
tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.”
Assim sendo, verifica-se que o reconhecimento
pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os arts. 226
e 228 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade
quando não é possível observar todos os requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526831-45.2019.8.26.0228 . - Voto 48923
8
Além disso, ante o reconhecimento em sede judicial,
desnecessárias as formalidades do artigo 226, do Código de Processo
Penal, e, ainda que assim não fosse, segundo entendimento
jurisprudencial, a nulidade referente a reconhecimento de pessoa é relativa
se não se comprova prejuízo.
Assim, como vigora a regra do prejuízo como condição
para a nulidade (“pas de nullité sans grief”) e ele não restou demonstrado,
não seria caso mesmo de reconhecer a nulidade.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 6/19), auto de exibição e apreensão (fls.
22), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Na Polícia e em Juízo, o réu negou a prática do delito.
Na fase extrajudicial, alegou que estava em um bar
juntamente com seu tio Sidney e saiu estabelecimento para comprar drogas
e, ao voltar para o bar, fora detido injustamente (fls. 4).
Sob o crivo do contraditório, afirmou que jogava
sinuca com amigos e um tio em um bar e saiu para fumar, quando
surpreendido pelos policiais, negando qualquer qualquer envolvimento com
o crime em questão (vídeo anexado ao processo digital – termo de
audiência de fls. 170/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526831-45.2019.8.26.0228 . - Voto 48923
8
Contudo, suas escusas não encontraram respaldo no
acervo probatório e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
A vítima Renato Cruz de Souza relatou que trabalha
como taxista e no dia 8 de novembro de 2011, por volta de 1h30, nesta
Capital, quando estava finalizando uma corrida e um passageiro estava
desembarcando, foi abordado pelo réu que estava armado e exigiu a
entrega de seu veículo, o que obedeceu e em seguida ele fugiu na posse
do automóvel. Horas mais tarde foi comunicada sobre o encontro do veículo
e quando compareceu ao distrito policial, reconheceu o acusado como
autor do roubo. Sob o crivo do contraditório, confirmou o reconhecimento
(vídeo anexado ao processo digital – termo de audiência de fls. 170/171).
Os policiais militares Roberto Silvério da Silva Junior e
Fábio Micheleto Rodrigues afirmaram que estavam em patrulhamento, por
volta de duas horas da madrugada, quando receberam comunicação via
rádio acerca da passagem de veículo produto de roubo por um radar.
Munidos das informações acerca das características do veículo, passaram
ao patrulhamento até o visualizarem com dois ocupantes. Diante da
aproximação policial, eles empreenderam fuga, até pararem o veículo,
vindo o réu a desembarcar, acompanhado do outro indivíduo e fugiram em
direção à viela. O policial Roberto esclareceu que HERBERTH era o
passageiro. O policial Fábio perseguiu o réu sem perdê-lo de vista, em
breve acompanhamento, e conseguiu detê-lo. Conduzido para Delegacia,
foi reconhecido pela vítima sem qualquer dúvida, inclusive o ofendido disse
que o autor do roubo tinha bigode e descreveu as vestes, antes mesmo que
tivesse contato com o acusado (vídeos anexados ao processo digital –
termo de audiência de fls. 153/155).
A testemunha de defesa Carlos Pereira de Souza
afirmou que o réu teria chegado ao bar de sua propriedade por volta de
20h30, acompanhado de um tio e um primo, permanecendo até 2h30 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526831-45.2019.8.26.0228 . - Voto 48923
8
madrugada, horário em que saiu para fumar e teria sido preso. Esclareceu
que a prisão ocorreu defronte ao bar, em uma viela (vídeo anexado ao
processo digital – termo de audiência de fls. 170/171).
Sidney Silva Souza, primo do acusado, ouvido como
informante, contou que estava na companhia do réu no bar até o horário
das duas horas da madrugada, quando HERBERTH saiu do
estabelecimento para fumar e, somente por volta das 04h30, soube da
prisão do acusado porque ficou no local jogando sinuca (vídeo anexado ao
processo digital – termo de audiência de fls. 170/171).
Assim sendo, como se vê, diante das palavras ditas
pela vítima e pelos policiais militares não há dúvidas de que o recorrente
HERBERTH é o autor do delito em questão.
Isso porque além de o ofendido ter reconhecido o
apelante sem sombra de dúvidas como o autor do roubo, tanto na Polícia,
quanto sob o crivo do contraditório, os policiais militares que realizaram sua
prisão confirmaram que ele era um dos indivíduos que estavam dentro do
veículo roubado e foi o que não perderam de vista após a tentativa de fuga
e que conseguiram realizar a abordagem.
A circunstância de o réu ser o condutor ou o
passageiro do veículo roubado não afasta a configuração da autoria
delitiva, uma vez que os policiais afirmaram categoricamente que ele era
um de seus ocupantes, viram que ele desembarcou e acabou sendo
detido.
Além de o apelante estar no interior do veículo
subtraído, ele foi reconhecido sem qualquer dúvida pelo ofendido e os
policiais ressalvaram que antes mesmo que a vítima tivesse contato com o
réu, ela indicou que ele usava bigode e a roupa por ele usada, reforçando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526831-45.2019.8.26.0228 . - Voto 48923
8
certeza quanto ao reconhecimeno.
Ao contrário da prova acusatória, os depoimentos
defensivos se mostraram contraditórios e inverossímeis, sendo observado
na r. Sentença:
“(...) Nesse sentido, não se mostra crível que em um bar de
tamanho grande, onde seus frequentadores jogam sinuca, saísse o réu para fumar do lado
de fora. Ademais, não se mostra crível que, visualizada a prisão do réu pelo proprietário do
bar, por volta das 02h:30m, defronte o estabelecimento, permanecesse a testemunha
Sidney, primo e acompanhante do réu naquela noite, alheio à prisão do acusado até o
horário da 04h:30m, sendo esse o horário que estimou como sendo aquele em que soube
da prisão do acusado (...)”.
Tendo em vista a evidente intenção da testemunha
Carlos Pereira de Souza em confirmar álibi do réu, em contradição com
outros elementos probatórios, foi determinado que seja apurada a eventual
prática de crime de falso testemunho.
Tal determinação somente não abrangeu Sidney Silva
Souza por ser este primo do acusado e não ter prestado compromisso de
dizer a verdade, sendo ouvido como informante e não como testemunha.
Desta
forma,
diante
do
conjunto
probatório
incriminador, não é possível acolher o pedido de absolvição por
insuficiência de provas, sendo inafastável a manutenção da condenação do
recorrente.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em
suas razões recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526831-45.2019.8.26.0228 . - Voto 48923
8
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator